Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA INFANTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” do crime, aliado à sua periculosidade concreta, pois se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, beneficiado recentemente com indulto presidencial, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade.
3. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável pela filha menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Do mesmo modo, não há provas de que seja imprescindível à assistência de sua própria mãe, em tese, doente.
4. Ordem denegada.